Tribunal: TJDFT
Processo: 0705848-54.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRIMEIRO COMANDO CAPITAL – PCC. ALEGAÇÃO DE VÍCIO INTEGRATIVO NO ACÓRDÃO. INCIDÊNCIA DA ATENUANTE GENÉRICA DO ARTIGO 66 DO CÓDIGO PENAL. OMISSÃO. CARACTERIZAÇÃO. VÍCIO SANADO. TESE REJEITADA. EFEITOS INFRINGENTES NÃO ATRIBUÍDOS.
1. Os embargos de declaração são cabíveis quando o acórdão estiver eivado de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, casos em que, em caráter excepcional, admite-se a modificação do julgado (artigo 619 do Código de Processo Penal).
2. Mostra-se imperiosa a complementação do acórdão embargado para suprir omissão referente à análise da tese defensiva, trazida nas razões de apelação, atinente à incidência da atenuante inominada prevista no artigo 66 do Código Penal.
3. Ausente circunstância relevante, anterior ou posterior ao crime, que justifique o reconhecimento da atenuante inominada prevista no artigo 66 do Código Penal, mostra-se descabida a redução da pena por esse fundamento. Precedentes.
4. Embargos de declaração conhecidos e providos, sem efeitos infringentes.